Tribunal: TJDFT
Processo: 0709835-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL DO SALDO DEVEDOR. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A concessão de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitida quando restar demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa pelo réu.
II. Se os elementos de convicção dos autos não evidenciam o risco de dano nem a probabilidade do direito do autor da demanda, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência que objetiva a declaração de quitação do financiamento imobiliário para o fim de cessar a cobrança das prestações respectivas, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.